Tribunal: STJ
Processo: 0000971-64.2023.8.25.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946501 - SE(2025/0190122-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J DE A S
ADVOGADO
: JOSÉ LEALDO DOS ANJOS - SE000729B
AGRAVADO
: P DOS S
ADVOGADO
: JOSÉ RAIMUNDO LIMA - BA066111
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
PERDAS E DANOS.
C/C
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E DISTINGUISHING SOBRE
REGISTRO DO TÍTULO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ, Súmulas n. 284, 282 e 283 do
STF, Súmula n. 211 do STJ e dissídio prejudicado.
2. A controvérsia envolve ação de imissão de posse
perdas e danos, com
c/c
pedido de desocupação, imissão na posse e lucros cessantes de R$ 500,00 mensais
desde junho de 2014.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da
inicial e da reconvenção e fixou custas e honorários em 10%, com suspensão pela
gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, negou provimento à apelação e
majorou os honorários para 12%; embargos de declaração parcialmente providos
para sanar erro material e afirmar o distinguishing quanto à necessidade de registro
do formal de partilha ou carta de adjudicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I, do
art. 373,
CPC, diante da conclusão de não cumprimento do ônus da prova; (ii) saber se
houve violação do
do CC, ao negar a imissão na posse para reaver o
art. 1.228
imóvel de suposto detentor injusto; (iii) saber se houve violação dos arts. 1.227 e
1.245, §2o, do CC, por exigir registro do título para a tutela possessória do herdeiro
Documento eletrônico VDA55101961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b17b2c1f-f052-46c6-b80e-8cf174c85f94

adjudicatário; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial com o
e acórdão do TJ-MG sobre a possibilidade de imissão sem
REsp n. 1.724.739/SP
registro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto ao cumprimento do ônus da prova do
I, do CPC na
art. 373,
alegação de detenção injusta.
7. A distinção do precedente invocado reconhece, no caso concreto, a necessidade
de registro do formal de partilha ou da carta de adjudicação, e a revisão dessa
premissa encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea a impede o conhecimento do
dissídio pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório e do cumprimento do ônus da prova do
I, do
art. 373,
CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da premissa de
suficiência do título sem registro, sendo inaplicável o precedente indicado diante
da necessidade de registro do formal de partilha ou da carta de adjudicação. 3. A
incidência da Súmula n. 7 do STJ na via da alínea a impede o conhecimento do
dissídio pela alínea c.”
CC, arts. 1.227, 1.228 e 1.245, §2o; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
373, I e 85, §11; CF,
III, e .
art. 105,
a c

n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmula
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgados
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b17b2c1f-f052-46c6-b80e-8cf174c85f94

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b17b2c1f-f052-46c6-b80e-8cf174c85f94

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946501 - SE(2025/0190122-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J DE A S
ADVOGADO
: JOSÉ LEALDO DOS ANJOS - SE000729B
AGRAVADO
: P DOS S
ADVOGADO
: JOSÉ RAIMUNDO LIMA - BA066111
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
PERDAS E DANOS.
C/C
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E DISTINGUISHING SOBRE
REGISTRO DO TÍTULO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ, Súmulas n. 284, 282 e 283 do
STF, Súmula n. 211 do STJ e dissídio prejudicado.
2. A controvérsia envolve ação de imissão de posse
perdas e danos, com
c/c
pedido de desocupação, imissão na posse e lucros cessantes de R$ 500,00 mensais
desde junho de 2014.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da
inicial e da reconvenção e fixou custas e honorários em 10%, com suspensão pela
gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, negou provimento à apelação e
majorou os honorários para 12%; embargos de declaração parcialmente providos
para sanar erro material e afirmar o distinguishing quanto à necessidade de registro
do formal de partilha ou carta de adjudicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I, do
art. 373,
CPC, diante da conclusão de não cumprimento do ônus da prova; (ii) saber se
houve violação do
do CC, ao negar a imissão na posse para reaver o
art. 1.228
imóvel de suposto detentor injusto; (iii) saber se houve violação dos arts. 1.227 e
1.245, §2o, do CC, por exigir registro do título para a tutela possessória do herdeiro
adjudicatário; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial com o
e acórdão do TJ-MG sobre a possibilidade de imissão sem
REsp n. 1.724.739/SP
registro.
Documento eletrônico VDA54840618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: dfca4db5-3e3b-425b-a1ec-e472b303e73b

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto ao cumprimento do ônus da prova do
I, do CPC na
art. 373,
alegação de detenção injusta.
7. A distinção do precedente invocado reconhece, no caso concreto, a necessidade
de registro do formal de partilha ou da carta de adjudicação, e a revisão dessa
premissa encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea a impede o conhecimento do
dissídio pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório e do cumprimento do ônus da prova do
I, do
art. 373,
CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da premissa de
suficiência do título sem registro, sendo inaplicável o precedente indicado diante
da necessidade de registro do formal de partilha ou da carta de adjudicação. 3. A
incidência da Súmula n. 7 do STJ na via da alínea a impede o conhecimento do
dissídio pela alínea c.”
CC, arts. 1.227, 1.228 e 1.245, §2o; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
373, I e 85, §11; CF,
III, e .
art. 105,
a c

n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmula
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgados
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J DE A S contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ, pela Súmula n.
5 do STJ, pela Súmula n. 284 do STF, pela Súmula n. 282 do STF, pela Súmula n.
283 do STF, pela Súmula n. 211 do STJ e pelo dissídio prejudicado, referentes às
teses de violação do
I, do Código de Processo Civil, e dos arts. 1.227,
art. 373,
1.245, §2o, e 1.228, do Código Civil (fls. 587-595).
Documento eletrônico VDA54840618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: dfca4db5-3e3b-425b-a1ec-e472b303e73b

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 608.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe em apelação cível, nos autos de ação de imissão de posse
perdas e
c/c
danos.
O julgado foi assim ementado (fls. 530-532):

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
PERDAS E DANOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TANTO DOS P
C/C
E D I D O S AUTORAIS, COMO DO PLEITO RECONVENCIONAL –
IRRESIGNAÇAO AUTORAL - INEXISTÊNCIA DE P R O V A D A
PROPRIEDADE DO BEM – JUNTADA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO
IMÓVEL EM LITÍGIO (FL. 13), INFORMANDO QUE O APELADO SERIA O
LEGÍTIMO
PROPRIETÁRIO DO I M Ó V E L – ARGUMENTOS DEDUZIDOS NAS
RAZÕES RECURSAIS DE POSSE INJUSTA DO APELADO QUE NÃO
ENCONTRAM RESPALDO PROBATÓRIO NOS AUTOS - APELANTE N Ã O
S E DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS, NOS TERMOS DO
I, DO CPC -
ART. 373,
SENTENÇA MANTIDA – R E C U R S O CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Cabe ao autor o dever de provar o fato constitutivo do seu direito, restando ao réu
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, (art. 373, I e II, do CPC). II - Tal como é cediço, ação de imissão na posse
tem caráter essencialmente dominial
e se destina à tutela do direito do proprietário de reivindicar a coisa das mãos de
quem injustamente a detenha (art. 1.228 do CC). Nessa quadra, importa demonstrar
a titularidade do domínio em face de quem exerce injustamente a posse. III - Nesse
sentido, não há discussão relativa a qual parte possui a melhor posse, até porque o
autor da ação de imissão de posse é o proprietário que jamais exerceu a posse direta
do imóvel reivindicado. IV - In casu , o recorrente não comprovou a propriedade
nos termos do
do CC, sendo correta a sentença que julgou improcedente o
art. 1.227
pedido formulado na exordial.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
559-560):

Documento eletrônico VDA54840618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: dfca4db5-3e3b-425b-a1ec-e472b303e73b

Embargos de Declaração em Apelação Cível - Artigo 1.022 do CPC – Ação
de Imissão de Posse
Perdas e Danos – Omissão quanto à superação ou distinção
c/c
do precedente invocado pelo embargante nas suas razões recursais – Inocorrência –
D istinguishing em virtude da ratio decidendi (razão de decidir) divergir do obter
dictum (o que é dito de passagem) no presente caso - Nos autos restou consignado
que, para a produção dos seus efeitos materiais, a fim de viabilizar discussão em
sede de imissão de posse, o herdeiro necessita do registro do formal de partilha ou
da carta de adjudicação – Erro
Material – Existência de divergência entre a redação do Acórdão e a fundamentação
do voto – Existência – Reforma do recurso nesse ponto, a fim de sanar tal equívoco
- Recurso conhecido e parcialmente provido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 373, I, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal afirmou que o
recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, embora este tenha juntado
certidão de inteiro teor e carta de adjudicação, que, segundo sustenta,
comprovaram o fato constitutivo do direito;
b) 1.228, da
já que a negativa de imissão na posse
Lei n. 10.406/2002,
impediu o exercício do direito de reaver o imóvel de quem o detinha injustamente,
apesar da prova documental produzida;
c) 1.227 e 1.245, §2o, da
pois o acórdão exigiu o
Lei n. 10.406/2002,
registro do título para o ajuizamento da ação, porquanto a ausência de registro não
inviabilizou a proteção possessória pretendida, uma vez que o título aquisitivo e a
adjudicação foram apresentados, visto que a leitura feita pela Corte local
contrariou o §2o ao impor requisito não previsto para o reconhecimento do
domínio em sede de imissão na posse.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o registro do título
translativo seria condição para a imissão na posse em favor do herdeiro
Documento eletrônico VDA54840618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: dfca4db5-3e3b-425b-a1ec-e472b303e73b

adjudicatário, divergiu do entendimento firmado no
e do
REsp n. 1.724.739/SP
acórdão do TJ-MG (AC n. 50155945920208130024), que admitiram a imissão na
posse mesmo sem o registro do título aquisitivo (fls. 573-578).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, se determine a imissão do recorrente na posse do imóvel e se condene o
recorrido ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 500,00 desde
junho de 2014 até a entrega do bem (fls. 581-582).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 584.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de imissão de posse
perdas e
c/c
danos em que a parte autora pleiteou a expedição de mandado de desocupação, a
imissão na posse e a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes de R$
500,00 mensais desde junho de 2014 (fls. 536-537).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
da inicial e da reconvenção, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e
honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da
exigibilidade em razão da gratuidade (fls. 533-534).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento
à apelação e majorou os honorários para 12% sobre o valor da causa (fls. 532 e
542).
I - Art. 373, I, do Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos probatórios dos
autos, entendeu pela ausência de demonstração de ocupação indevida pelo
requerido, nos seguintes termos (fls. 537-539):

Documento eletrônico VDA54840618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: dfca4db5-3e3b-425b-a1ec-e472b303e73b

No que diz respeito à posse do referido bem, esta vem sendo exercida pelo
senhor [...], conforme atestam os documentos apresentados, especialmente as
declarações que corroboram a afirmativa do requerido em relação aos detalhes da
posse, quais sejam: data da aquisição, atividades desenvolvidas, forma de aquisição,
cadeia dominial do imóvel, bem como todas as demais características da posse
exercida pelo requerido.
Nesta senda, é mister registrar que o de provar a alegação quem unus concerne
ao fato constitutivo do direito por ela afirmado é exclusiva do autor, ex vi dicção do
artigo 373, inciso I do CPC.
Lecionando sobre a matéria, o processualista Humberto Theodoro Júnior, in
Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Editora Forense: Rio de Janeiro, 41a
edição, 2004, p. 387, pontifica:
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do
direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque,
segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente.”
Não se pode perder de vista que o ônus da prova consiste na necessidade de
provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma
sanção de ordem processual que, no caso em testilha, seria a efetiva demonstração
da propriedade e que terceiro injustamente a possui.
A ação de imissão na posse tem caráter essencialmente dominial e se destina à
tutela do direito do proprietário de reivindicar a coisa das mãos de quem
injustamente a detenha (art. 1.228 do CC). Nessa quadra, importa demonstrar a
titularidade do domínio em face de quem exerce injustamente a posse. Nesse
sentido, não há discussão relativa a qual parte possui a melhor posse, até porque o
autor da ação de imissão de posse é o proprietário que jamais exerceu a posse direta
do imóvel reivindicado.
Portanto, não tendo sido demonstrado que o requerido, ora Apelado,
permaneceu ocupando o imóvel, indevidamente, a improcedência do pedido deve
ser mantida, especialmente em virtude do autor não ter se desincumbido do seu ônus
processual, nos termos do
I, do CPC.
art. 373,
Enfatize-se em análise dos autos, observo que, às fls. 13, consta Certidão de
Inteiro Teor do Imóvel objeto da contenda, de modo que há sim, de fato,
comprovação da aquisição do imóvel por parte do demandado.
Por conta de tudo o quanto foi exposto é que não vislumbro como acolher as
pretensões do
devendo ser confirmado o julgamento de primeira
Autor/Apelante,
instância, em todos os seus termos.

Documento eletrônico VDA54840618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: dfca4db5-3e3b-425b-a1ec-e472b303e73b

Como se observa, a Corte Estadual asseverou que o autor não se
desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo de seu
direito.
Assim, aplica-se ao caso a Súmula n. 7 do STJ, para afastar o reexame
do contexto fático-probatório quanto ao cumprimento do ônus da prova do art. 373,
I, do Código de Processo Civil.
II - Arts. 1.227, 1.228 e 1.245, §2o, ambos da Lei n. 10.406/2002
No que se refere à exigência de registro do título para o ajuizamento da
ação, a Corte a quo, quando do julgamento dos embargos de declaração, afirmou
que o precedente invocado pelo agravante (
não era
REsp n. 1.724.739/SP)
semelhante e aplicável ao contexto dos autos. Confiram os seguintes trechos do
acórdão (fls. 564-565):

É imperioso destacar que o precedente colacionado pelo embargante no p.
50 sentido de conferir viabilidade jurídica para o ajuizamento de imissão na posse
pelo promitente comprador de imóvel, apresentando apenas o respectivo título
aquisitivo, sem o competente registro no Cartório de Imóveis, não pode ser aplicado
ao caso em testinha, porquanto a Certidão de Inteiro Teor do Imóvel (de fl. 13), o
proprietário é o senhor Fernando dos Santos, falecido conforme demonstrado nestes
autos, dessa forma, ainda que exista um título hábil a transferir a propriedade, este
título ainda não foi registrado, prevalecendo o teor da referida certidão.
Dessa forma, procedendo-se a um distinguishing do referido precedente,
entendo que a ratio decidendi (razão de decisão) que o fundamentou o precedente
diverge do obter dictum (o que é dito de passagem) do presente caso, mormente por
entender que, para a produção do seu efeito, qual seja tornar proprietário o herdeiro
é necessário o registro do formal de partilha ou da carta de adjudicação.

Desse modo, para rever tais premissas fáticas e entender pela
prescindibilidade de título, seria necessário o reexame de provas, o que é inviável
nesta via, em razão da Súmula 7 do STJ.
III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
Documento eletrônico VDA54840618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: dfca4db5-3e3b-425b-a1ec-e472b303e73b

impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 15% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54840618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: dfca4db5-3e3b-425b-a1ec-e472b303e73b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.946.501 / SE
Número Registro: 2025/0190122-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009716420238250015 202362001006 202400715234 9716420238250015
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J DE A S
ADVOGADO : JOSÉ LEALDO DOS ANJOS - SE000729B
AGRAVADO
: P DOS S
ADVOGADO : JOSÉ RAIMUNDO LIMA - BA066111
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:35
Código de Controle do Documento: 21be111c-b3fb-4452-bde9-155cf66ec0a8